Tribunal: TJES
Processo: 5008763-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008763-37.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NILTON GOMES DOS SANTOS FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAL. PROCESSO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. POSSIBILIDADE.
RECURSO D
EFENSIVO
PROVIDO.

1. A aprovação no ENEM, mesmo para o reeducando, que já concluiu o ensino médio fora do sistema carcerário, configura aproveitamento de estudo por conta própria, durante o cumprimento de pena, sendo possível a sua remição. Precedente do STJ.

2. Tendo em vista que o apenado foi aprovado em todas as cinco áreas do ENEM, realizado em 2021, e considerando seu esforço nos estudos, a sua pena deve ser remida em 100 (cem) dias, sem o acréscimo de 1/3 (um terço), previsto no §5º do art. 126 da LEP.

3. Recurso defensivo provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008763-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: NILTON GOMES DOS SANTOS FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS DANIEL MATTOS DE JESUS - ES25672-A

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto em favor de

NILTON GOMES DOS SANTOS FILHO
,

contra a decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 8ª Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – exclusiva do regime fechado, que indeferiu o pedido de remição de pena, pela aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), pois o reeducando já possuía o curso completo de ensino médio, antes de cometer o crime (id 3299848 - sequencial 73.1).

A defesa sustenta (id 3299848 – sequencial 78.1), em síntese, que é possível a remição de pena pela aprovação no ENEM a
inda que o apenado já tenha concluído o ensino médio.

Em análise aos autos, verifico que razão assiste à defesa.

De fato,
o STJ
sedimentou
o entendimento de que a aprovação no ENEM, mesmo para o reeducando, que já concluiu o ensino médio
fora do sistema carcerário
, configura aproveitamento de estudo por conta própria, durante o cumprimento de pena, sendo possível a sua remição, conforme o seguinte precedente:

“(...)
No julgamento do EREsp n. 1.979.591/SP (DJe de 13/11/2023), a Terceira Seção consolidou entendimento no sentido de admitir a remição por aprovação no ENEM ou no ENCCEJA pelos apenados que ingressaram no sistema penitenciário após a conclusão do ensino médio.
(grifo nosso)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.741.138/DF,
relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma,
julgado em 20/2/2024
, DJe de 29/2/2024.)

Firmada esta premissa, importante registrar que, para aprovação no ENEM, o candidato deve preencher os seguintes requisitos, conforme Portaria nº 179/2017, do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira):

“(...) Art. 1º O participante do ENEM interessado em obter o certificado de conclusão do Ensino Médio ou a declaração parcial de proficiência deverá atender aos seguintes requisitos:

I - indicar a pretensão de utilizar os resultados de desempenho no exame para fins de certificação de conclusão do Ensino Médio, no ato da inscrição, bem como a Instituição Certificadora;

II - possuir no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da primeira prova de cada edição do exame;

III - atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame;

IV - atingir o mínimo de 500 (quinhentos) pontos na redação'
. (g. n.).

No caso, como se verifica do documento acostado no id 520887 – sequencial 61.3, o apenado logrou êxito em todas as quatro disciplinas objetivas, pois obteve a seguinte pontuação: a) 497,4 em linguagens; b) 628,7 em ciências humanas; c) 513,0 em ciências da natureza e d) 473,9 em matemática.

Na prova de redação, o reeducando também logrou êxito, pois atingiu 520 pontos.

Deste modo
, tendo em vista que o apenado foi aprovado
em todas as áreas do
ENEM
, realizado em 2021 (id 520887 – sequencial 61.3), e considerando seu esforço nos estudos, é possível a concessão da remição, sem o acréscimo de 1/3 (um terço), previsto no §5º do art. 126 da LEP.

Quanto ao cálculo, o STJ possui entendimento de que o apenado, possui direito a 20 (vinte) dias de remição de pena, por área de conhecimento, acaso seja aprovado, como se vê no AgRg no REsp n. 1.943.380/RS,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Quinta Turma,
julgado em 21/9/2021
, DJe de 30/9/2021.

Assim,
tendo em vista que o recorrente foi aprovado nas 05 (cinco) áreas de conhecimento
, faz jus a remição de 100 (cem) dias de pena.

Firmado em tais considerações,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso defensivo, para conceder ao reeducando
NILTON GOMES DOS SANTOS FILHO
a remição de sua pena, na forma acima estabelecida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para dar provimento ao recurso.